Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-53.2016.8.11.0014
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001110-53.2016.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO JOSE NUNES - CPF: 006.199.111-23 (RECORRENTE), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZAMOR MARCOS LOPES - CPF: 801.493.321-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR DA CRUZ NUNES - CPF: 008.614.041-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DA CRUZ NUNES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001110-53.2016.8.11.0014

RECORRENTE: JOAO JOSE NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA –
PRELIMINAR
- NULIDADE POR
EXCESSO
DE
LINGUAGEM
–
EXCESSO
NÃO VERIFICADO – LIMITES DO ART. 413, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS –
MÉRITO
– PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Somente há que se falar em
excesso
de
linguagem
quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada, de pronto, no contexto instrutório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001110-53.2016.8.11.0014

RECORRENTE: JOAO JOSE NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
JOÃO JOSÉ NUNES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu, que, em sede de retratação, pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe, previsto no
artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal (id. 188134933).

Em suas razões recursais, o recorrente

requer, preliminarmente a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

Requer, subsidiariamente a despronúncia do réu pelo reconhecimento da legítima defesa
(id. 188136250).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 188136255).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 194174163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001110-53.2016.8.11.0014

RECORRENTE: JOAO JOSE NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do excesso de linguagem.

Busca, a Defensoria Pública
, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

Como se sabe, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos descritos na peça acusatória, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, assim, a imparcialidade dos jurados na formação do veredito.

No caso em análise, a defesa de João José Nunes alega excesso de linguagem da sentença de pronúncia, ao incluir o crime de porte ilegal de arma de fogo e ao substituir a qualificadora do motivo torpe pela do motivo fútil.

In casu
, o magistrado incluiu na pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, substituiu a qualificadora do motivo torpe pela do motivo fútil, bem como incluiu o crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, pugnando pela reforma da sentença de pronúncia para que o acusado fosse pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, nos termos da denúncia.

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
, reformou a decisão guerreada para pronunciar o réu pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, nos termos da denúncia.

Na hipótese, constata-se que o magistrado, não utilizou de expressões capazes de induzir os jurados à condenação do acusado. No caso, resta claro que foi apontada versão apresentada nos depoimentos prestados no curso da ação penal.

Além disso, constato que o Juízo
a quo
cuidou de esclarecer que todos os elementos mencionados na sentença se tratavam de indícios, sendo que em momentos diversos do veredito usou expressões tais como “presença de indícios”, que revelam a possibilidade, ou seja, de modo algum reconheceu a certeza quanto à autoria delitiva.

Transcrevo, por oportuno, a decisão que retratou a sentença de pronúncia, para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, substituiu a qualificadora do motivo fútil pela qualificadora do motivo torpe, bem como afastou o crime conexo do porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

“Com relação à irresignação em razão da alteração da qualificadora de motivação torpe para fútil, destaco que o STJ e o TJMT possuem posicionamentos no sentido de reconhecer a vingança como motivação torpe. Assim, embora os fatos tratados na denúncia aparentemente tenham envolvido outros entreveros entre vítima e denunciado, os fatos teriam sido ocasionados aparentemente por sentimento de raiva/fúria/vingança decorrente de supostos boatos dos quais teoricamente o réu estaria sendo vítima, mostrando-se possível a tese ministerial de que tenha, supostamente, agido motivado por vingança, configurando, assim, motivação torpe e não fútil.

(...)

Com relação à irresignação ministerial pela inclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tenho que também merece acolhimento, uma vez que, aparentemente, conforme a denúncia, a vítima não restou surpreendida pelo emprego da arma de fogo, de forma que a qualificadora merece ser excluída.

(...)

Quanto à irresignação ministerial frente à inclusão do delito de porte ilegal de arma de fogo, anoto que, em reanálise perfunctória de todos os elementos produzidos na fase de
judicium accusationis
, aparentemente o porte da arma de fogo utilizada no delito objeto deste feito supostamente seu deu com finalidade exclusiva de praticar o homicídio cuja autoria é imputada pelo Ministério Público ao réu.

Assim, nesta reanálise, nota-se que as testemunhas ouvidas afirmam que o denunciado teria buscado a arma de fogo em uma propriedade rural com a finalidade específica de tirar satisfações com a vítima, devendo, portanto, ser afastada a imputação de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que aparentemente seria delito necessário para realização do homicídio.
(
Sic
, id. 188134933)

Portanto, o que se vê no presente caso não pode ser considerado outra coisa senão a exposição dos elementos de prova trazidos a seu conhecimento, sem qualquer juízo de valor ou aprofundamento nas questões de mérito.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação para o delito de lesões corporais.

João José Nunes foi denunciado, em coautoria com seus irmãos Valdir da Cruz Nunes e José da Cruz Nunes, pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, nos seguintes termos (id. 188136245, p. 01)

“(...) Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 27 de março de 2016, por volta das 20h00, na avenida Principal, no Distrito de Joanesburgo, JOÃO JOSÉ NUNES, agindo com identidade de propósitos e contando com a participação de VALDIR DA CRUZ NUNES e JOSÉ DA CRUZ NUNES, mataram a vítima IZAMOR MARCOS LOPES.

Ressoa dos autos investigativos que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado JOÃO JOSÉ NUNES, mediante disparo efetuado com uma espingarda, calibre nominal 32, agindo com identidade de desígnios com os comparsas VALDIR DA CRUZ e JOSÉ DA CRUZ NUNES, causaram os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fl. 38/45, causando assim a morte da vítima Izamor Marcos Lopes.

Apurou-se que, na tarde em que o crime ocorreu, havia ocorrido uma desavença entre o ofendido Izamor e o acusado João José Nunes, em razão de comentários de que Izamor teria flertado com a esposa do denunciado João José, durante uma festa ocorrida meses antes na comunidade.

Naquela oportunidade, devido a intervenção de moradores da comunidade, Izamor deixou o local rumo a casa do filho e o acusado deslocou-se até a fazenda onde trabalha.

Inconformado com o ocorrido, e movido pelo instinto de vingança, o acusado decidiu retornar para a comunidade de Joanesburgo, já com o propósito de procurar a vítima e acertar as contas com a mesma. Para levar a efeito seu intento, trouxe consigo da fazenda uma arma de fogo, tipo espingarda.

Após deixar sua esposa e filha na casa de familiares, o denunciado JOÃO JOSÉ NUNES, armado com uma espingarda encontrou-se com seus irmãos VALDIR DA CRUZ e JOSÉ DA CRUZ NUNES (também armados) rumando todos em direção à casa do filho da vítima, onde esta se encontrava, com o propósito de acertar as contas.

Assim, VALDIR DA CRUZ e JOSÉ DA CRUZ NUNES tiveram efetiva participação no delito, já que estavam unidos a JOÃO JOSÉ NUNES pelos mesmos interesses, todos solidários, apoiando uns as atitudes dos demais, além de estarem também armados.

No local, após proferir insultos, xingamentos e provocações à vítima, o denunciado JOÃO JOSÉ anunciou que iria matá-la e mesmo diante da súplica da esposa do ofendido, efetuou o disparo de arma de fogo, atingindo o tórax da vítima, que nem sequer chegou a ser socorrida, tendo falecido no local, à vista da esposa e do filho.

A conduta dos denunciados é altamente reprovável, repugnante e abjeta, deixando evidente que os mesmos não demonstraram respeito ao ser humano e à sua dignidade, tudo porque se tratou de ação tomada por vingança. Ou seja, restou evidente que o crime foi cometido por motivo torpe.

Segundo testemunhas. O partícipe Valdir da Cruz estava armado e, juntamente com João José da Cruz Nunes, após a realização dos disparos, empreenderam fuga do local, juntamente com o João José Nunes”.

Somente o recorrente foi pronunciado.

Assim, a defesa de João José Nunes, interpôs recurso em sentido estrito, pugnando pela impronúncia do recorrente, sob a alegação de legítima defesa.

Sem razão à defesa.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 188136245, p. 08), pela certidão de óbito (id. 188136245, p. 13), bem como pelo laudo de necropsia (id. 188136245, p. 50).

No tocante aos fatos, o recorrente JOÃO JOSÉ NUNES e os informantes João José da Cruz Nunes e Valdir da Cruz, irmãos do acusado, afirmaram que o acusado havia sido ameaçado de morte pela vítima e quando o recorrente estava passando em frente à Cohab onde morava o filho da vítima, esta lhe xingou e quando saiu do carro, o acusado foi alvejado pela vítima, momento em que disparou um tiro de espingarda contra ela.

Lado outro, as testemunhas Lucimar Dias da Silva, companheira da vítima e Leonel Dias Lopes, filho da vítima, relataram que Izamor não possuía arama de fogo, bem como estava desarmado no dia dos fatos.

Declararam que Lucimar tentou apaziguar a situação, contudo a vítima lhes pediu para saírem do local para que nada acontecesse com eles, momento em que o acusado efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima.

Note-se, que a alegação de que o réu teria agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolver o réu sumariamente ou impronunciá-lo, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Destarte, impende destacar que há indícios de que o acusado agira munido de
animus necandi
, especialmente porque, segundo relatos dados pelas testemunhas, a vítima estava desarmada e, possivelmente o réu efetuou disparo de arma de fogo sem que a vítima tivesse atentado contra ele.

Ademais, considerando o que fora relatado pelo réu, tenho que a versão apresentada pela defesa deverá ser levada ao conhecimento do Conselho de Sentença, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, cogitar a absolvição sumária do réu e reconhecer a tese de excludente da ilicitude pela legítima defesa.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - LEGÍTIMA DEFESA - DÚVIDA - COMPETÊNCIA DOS JURADOS - ÂNIMO DE MATAR - EVIDÊNCIAS - QUALIFICADORAS - PERTINÊNCIA. 1. Inexistindo segurança de que tenha o acusado agido sob o amparo da legítima defesa, real ou putativa, relega-se aos jurados a apreciação detida da dirimente. 2. Justificam a pronúncia do denunciado, evidências acerca da intenção de matar. 3. Devem ser submetidas ao Conselho de Sentença circunstâncias qualificadoras que encontram, a princípio, respaldo nos contornos da prática ilícita. 4. Recurso improvido.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0452.06.025424-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 10/09/2021).

Portanto, somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; porém, malgrado a alegação da defesa, os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente.

Ademais, ainda que não tenha sido objeto do presente recurso, eis que a defesa apresentou apenas pedido de impronúncia, o conjunto probatório acostado aos autos possui elementos suficientes para motivar a admissão da qualificadora do motivo torpe, para que seja levada ao conhecimento do Conselho de Sentença.

A propósito:

“
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024